Tribunal: TCU
Processo: 027.090/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízo financeiro decorrente de divergências contábeis referentes à custódia de cheques devolvidos e desdobramentos na atividade de tesouraria, ocorridos na agência Arujá/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de desfalques na tesouraria da agência de Arujá/SP, no período de 28/7/2014 a 30/6/2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Cristiane Beirão; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III e IV, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Cristiane Beirão e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Caixa Econômica Federal, deduzidas de eventuais restituições (créditos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 28/7/2014 12.300,00 D1 5/8/2014 9.000,00 D2 19/8/2014 43.454,00 D3 19/8/2014 500,00 D4 19/8/2014 130,00 D5 5/12/2014 3.000,00 D6 29/12/2014 22.500,00 D7 30/12/2014 5.750,00 D8 30/12/2014 20,00 D9 15/1/2015 30.000,00 C1 21/1/2015 65.000,00 D10 26/1/2015 725,00 D11 13/2/2015 58.500,00 D12 18/2/2015 724,00 D13 26/3/2015 99,42 D14 17/4/2015 250,00 D15 17/4/2015 500,00 D16 17/4/2015 200,00 D17 29/4/2015 15.000,00 D18 30/4/2015 685,00 D19 30/4/2015 586,00 D20 30/4/2015 99,00 D21 15/5/2015 900,00 D22 11/5/2015 453,00 D23 11/5/2015 300,00 D24 12/5/2015 4.000,00 D25 22/5/2015 10.000,00 D26 22/5/2015 268,67 D27 22/5/2015 150,60 D28 22/5/2015 283,69 D29 26/5/2015 127,23 D30 26/5/2015 347,08 D31 26/5/2015 1.291,78 D32 26/5/2015 1.000,00 D33 26/5/2015 1.124,82 D34 26/5/2015 330,00 D35 26/5/2015 334,96 D36 19/6/2015 49,48 D37 19/6/2018 30,00 D38 19/6/2015 201,14 D39 19/6/2015 330,00 D40 19/6/2015 101,29 D41 23/6/2015 114,00 D42 23/6/2015 4.000,00 D43 23/6/2015 20,00 D44 14/7/2015 150,00 D45 17/7/2015 28.321,00 D46 7/8/2015 1.824,54 D47 17/8/2015 10.000,00 D48 21/8/2015 19.000,00 D49 31/8/2015 6.575,00 D50 1/9/2015 1.000,00 D51 24/9/2015 818,48 D52 29/9/2015 350,00 D53 30/9/2015 4.000,00 D54 7/10/2015 1.182,13 D55 21/10/2015 210,37 D56 21/10/2015 774,26 D57 23/10/2015 19.656,00 D58 23/10/2015 748,00 D59 30/10/2015 1.500,00 D60 9/11/2015 7.835,00 D61 16/11/2015 14.938,00 D62 18/11/2015 600,00 D63 19/11/2015 9.981,35 D64 19/11/2015 250,00 D65 30/11/2015 5.310,00 D66 30/11/2015 200,00 D67 30/11/2015 150,00 D68 5/1/2016 51,19 D69 5/1/2016 110,32 D70 7/1/2016 4.532,68 D71 8/1/2016 800,00 D72 13/1/2016 455,00 D73 15/1/2016 175,24 D74 20/1/2016 6.329,00 D75 20/1/2016 90,00 D76 22/1/2016 107,38 D77 26/1/2016 17.364,31 D78 26/1/2016 221,00 D79 26/1/2016 120,96 D80 27/1/2016 95,15 D81 12/2/2016 100,00 D82 16/2/2016 4.270,77 D83 17/2/2016 202,00 D84 1/3/2016 200,00 D85 1/3/2016 200,00 D86 1/3/2016 64,90 D87 2/3/2016 8.137,00 D88 3/3/2016 7.758,00 D89 15/3/2016 333,50 D90 16/3/2016 350,00 D91 21/3/2016 119,99 D92 21/3/2016 103,30 D93 22/3/2016 1.352,60 D94 28/3/2016 120,00 D95 29/3/2016 5.355,29 D96 31/3/2016 2.356,89 D97 1/4/2016 404,39 D98 14/4/2016 200,00 D99 27/7/2016 10.000,00 D100 27/4/2016 20,00 D101 29/4/2016 42,13 D102 29/4/2016 14,45 D103 29/4/2016 125,38 D104 3/5/2016 68,16 D105 3/5/2016 97,91 D106 4/5/2016 15.109,45 D107 4/5/2016 51,57 D108 4/5/2016 49,49 D109 30/5/2016 36,16 D110 30/5/2016 45,00 D111 31/5/2016 43,00 D112 31/5/2016 50,00 D113 1/6/2016 36,16 D114 2/6/2016 1.084,00 D115 6/6/2016 8.540,63 D116 15/6/2016 10.000,00 D117 27/6/2016 6.247,50 D118 28/6/2016 816,25 D119 29/6/2016 500,00 D120 30/6/2016 59,50 D121 30/6/2016 50,00 D122 9.3. aplicar à Sra. Cristiane Beirão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. considerar graves as condutas praticadas pela Sra. Cristiane Beirão, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.7. inabilitar a Sra. Cristiane Beirão para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, I, "i", e 270 do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, fazendo-se referência à ação de cobrança judicial 500294445.2017.4.036119, que tramita na 4a Vara Federal de Guarulhos/SP, informando que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte poderão acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.9. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à responsável; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.